Tribunal: TJSP
Processo: 1131461-16.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Revelia do réu e parcial procedência da pretensão – Recurso exclusivo do autor – Inexigibilidade dos débitos incontroversa – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por iniciativa de terceiro –

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusões indevidas em cadastros de inadimplentes – Revelia do réu e parcial procedência da pretensão – Recurso exclusivo do autor – Inexigibilidade dos débitos incontroversa – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por iniciativa de terceiro – Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ – Ônus da prova a cargo do autor acerca da inexigibilidade do débito que ensejou a restrição ao crédito precedente – Consumidor que não pode alegar situação vexatória se o desabono já lhe era comum – Dano moral não tipificado – Manutenção da parcial procedência da pretensão – Sucumbência recíproca – Autor atendido em um de dois pedidos – Caso concreto em que os demandantes decaíram reciprocamente – Tratamento previsto no art. 86, "caput", do novo CPC, discrepante do que dispunha o art. 21, "caput", do CPC de 1973 – Rateio proporcional limitado às despesas processuais, ressalvada a gratuidade processual ao autor – Honorários que não são passíveis de compensação (art. 85, § 14, do novo CPC) – Arbitramento aos advogados conforme o art. 85, § 2o, do novo CPC – Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1131461-16.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131461-16.2016.8.26.0100 - Voto n. 35.735
6
VOTO No: 35.735
APEL.No: 1131461-16.2016.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Douglas José da Silva
APDO. : Banco Itaucard S/A.
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência de
débito, c.c. indenização por dano moral Inclusões indevidas
em cadastros de inadimplentes Revelia do réu e parcial
procedência da pretensão
Recurso exclusivo do autor
Inexigibilidade dos débitos incontroversa Abalo ao crédito
que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por
iniciativa de terceiro Inteligência da Súmula n. 385 do Col.
STJ Ônus da prova a cargo do autor acerca da inexigibilidade
do débito que ensejou a restrição ao crédito precedente
Consumidor que não pode alegar situação vexatória se o
desabono já lhe era comum Dano moral não tipificado
Manutenção
da
parcial
procedência
da
pretensão

Sucumbência recíproca
Autor atendido em um de dois
pedidos Caso concreto em que os demandantes decaíram
reciprocamente Tratamento previsto no art. 86, “caput”, do
novo CPC, discrepante do que dispunha o art. 21, “caput”, do
CPC de 1973
Rateio proporcional limitado às despesas
processuais, ressalvada a gratuidade processual ao autor
Honorários que não são passíveis de compensação (art. 85, §
14, do novo CPC) Arbitramento aos advogados conforme o
art. 85, § 2o, do novo CPC Recurso provido em parte, com
observação.
A r. sentença de fls. 48/53, cujo relatório
fica incorporado, considerados os efeitos da revelia,
julgou parcialmente procedente a pretensão do autor nos
autos de ação declaratória, cumulada com indenização por
dano moral, declarando inexigíveis dois débitos irradiados
de suposto contrato com o réu, sem a condenação a
indenização por dano moral em razão de restrição em
cadastros de inadimplentes anterior, compensados os ônus
de
sucumbência,
os
honorários
advocatícios
a
serem
acertados particularmente com os respectivos advogados.
Inconformado, o autor interpõe recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131461-16.2016.8.26.0100 - Voto n. 35.735
6
apelação,
pretendendo
indenização
por
dano
moral
equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Advoga que
o enunciado da Súmula n. 385 do Col. STJ não incide no
caso em apreço, porquanto os outros apontamentos, de
iniciativa de terceiros, são posteriores e também estão
sendo discutidos judicialmente (v. documentos a fls.
37/47). Sustenta que o enunciado da Súmula aplica-se
apenas às hipóteses em que o órgão mantenedor dos
cadastros de restrição não providencia a notificação
prévia do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor. Aduz que padeceu de dano concreto, uma vez que
a restrição o impediu de concluir atos do comércio. Pede a
reforma e os ônus de sucumbência a cargo do réu, sobretudo
honorários advocatícios insuscetíveis de compensação nos
termos do art. 85, § 14, do novo CPC.
Recurso recebido, sem resposta.
É o relatório.
Julgada parcialmente procedente a pretensão
do autor, no que concerne à declaração de inexigibilidade
dos débitos impugnados na petição inicial, o fato tornou-
se incontroverso em virtude de o réu revel não ter
interposto recurso, resignando-se com a r. sentença nesse
tópico. O consectário é que, sem a prova
irrefragável da contratação de serviços, as inclusões do
autor em cadastros de inadimplentes, nos valores de R$
25,00 e R$ 277,00, irradiadas do contrato n. 264941311 (v.
consultas a fls. 20/21 e 22/23), não tiveram causa e, por
isso, foram indevidas.
Tipificado o abalo ao crédito imotivado, no
entanto, não tem razão o autor ao se insurgir. Em resumo,
não faz jus a indenização a título de dano moral.
O desabono ao crédito gera abalo anímico
“in re ipsa”, pois a ninguém é dado ignorar os dissabores
que anotações desse gênero trazem ao chamado “homo
economicus” num contexto em que o crédito é imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131461-16.2016.8.26.0100 - Voto n. 35.735
6
à vida em sociedade.
Ocorre que o devedor contumaz não é alvo de
abalo em razão de novo desabono ao seu crédito, mesmo que
irregular, caso contrário o singelo melindre daria margem
a compensações.
Assim é porque o ressarcimento do dano
moral atende ao binômio sanção/compensação, entendendo-se
a compensação como forma de atenuar ofensas à honra, ao
decoro, à paz interior, etc.
A Súmula n. 385 do Col. STJ enuncia que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
“In
casu”,
na
data
em
que
foi
disponibilizada a restrição de iniciativa do réu de R$
25,00 (07/05/2012
fls. 22/23), o autor registrava ao
menos outra restrição, de iniciativa de Renova Companhia
Sucuritizadora (24/02/2012), por motivo de inadimplemento
pretérito.
Assim, apesar de o autor provar que os
desabonos de iniciativa de “Bradesco Cartões” e “Itaú”
estão “sub judice” (fls. 43/47, 65/87 e 37/39, 88/128), o
desabono pretérito de iniciativa de Renova Companhia
Sucuritizadora não é controvertido.
O que a Súmula n. 385 em apreço propõe é
que o consumidor não pode se sentir moralmente ofendido
por uma inscrição como inadimplente, alegando sentimento
vexatório, humilhante, se já possuía desabono anterior, de
modo que a situação de restrição lhe é comum.
O dano moral seria reconhecido se provado
que todas as anotações anteriores estão “sub judice”, e
por consequência, são indevidas.
Recentemente, a Segunda Seção do Col. STJ,
em
julgamento
submetido
ao
regime
dos
recursos
repetitivos, entendeu que a Súmula n. 385 do Col. STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131461-16.2016.8.26.0100 - Voto n. 35.735
6
aplica-se à restrição posterior, ainda que esta seja
irregular, acaso exista restrição anterior:
“RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES
ANTERIORES.
SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. 'Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento' (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada
contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
'quem já é registrado como mau pagador não pode se
sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome
como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito',
cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler -
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor
que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida
coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias
ordinárias verificaram constar em nome do autor em
cadastro de inadimplentes.
5.
Recurso
especial
a
que
se
nega
provimento.” (REsp 1.386.424/MG, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 27.4.2016, DJe 16.5.2016).
Assim, fica mantida a parcial procedência
da pretensão, tal como decidido pelo juízo de primeiro
grau.
Por isso, se o autor decaiu de um pedido e
sagrou-se vencedor em outro pedido, a solução é que ele e
o réu são reciprocamente sucumbentes. Não há decaimento
mínimo do autor como pretendeu, ressalvado que a execução
das
verbas
sucumbenciais
está
suspensa
enquanto
a
gratuidade processual a ele deferida não for revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131461-16.2016.8.26.0100 - Voto n. 35.735
6
A sucumbência recíproca, no novo estatuto,
recebeu tratamento diverso no capítulo dos honorários
advocatícios quando comparado às regras do art. 21,
“caput”, do CPC de 1973.
O art. 85, § 14, do CPC em vigor dispõe que
os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.
A
questão,
portanto,
sujeita-se
à
interpretação sistêmica dos arts. 85, § 14, e 86, “caput”,
do CPC de 2015, daí que a sucumbência recíproca não
desobriga dos honorários advocatícios a serem pagos pelo
réu e pelo autor aos advogados de cada qual.
Ocorre que, no caso concreto, o autor não
deve honorários, se não há advogados do réu cadastrados e
atuantes.
Inexistindo condenação, o arbitramento dos
honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da
causa, na conformidade do art. 85, § 2°, daí porque ficam
arbitrados em 11% sobre o valor da causa (R$ 44.302,00),
atualizado desde o ajuizamento e com juros de mora do
trânsito em julgado, já considerado o trabalho adicional
na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC), a serem
pagos pelo réu à advogada do autor.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso, a fim de serem arbitrados honorários
advocatícios à advogada do autor, sem arbitramento ao réu
que não constituiu advogados.
CERQUEIRA LEITE
Relator